Tribunal: TJES
Processo: 0000833-17.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000833-17.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES BARROS CARVALHO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000833-17.2019.8.08.0046

APELANTES: MOISÉS BARROS CARVALHO, PRISCILA CLAUDIA DO NASCIMENTO, VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA, OZEIAS NEVES CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE VAZ BITTON - RJ177543
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL COELHO SILVA - ES26073-A
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL COELHO SILVA - ES26073-A
Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE VAZ BITTON - RJ177543

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. 04 APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIAME SUBJETIVO COM ANIMUS ASSOCIATIVO DE CARÁTER ESTÁVEL E DURADOURO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO.
DESQUALIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA MENOR DE IDADE OUVIDA NA PRESENÇA DE REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CABIMENTO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. CONFISSÃO PARCIAL. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 4
0
, VI, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DETRAÇÃO PENAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

3. Caso em que restou comprovado que os denunciados mantinham o
animus
associativo de caráter estável e duradouro, visando à mercancia de entorpecentes, eis que atuavam de forma conjunta e repetida, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

4. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas”. Precedentes.

5. A negativação do modular das consequências do crime, lastreada em ofensa à saúde pública pelos malefícios causados pela droga, é genérica e ínsita ao tipo penal, revelando-se, pois, inábil ao incremento da pena-base, sendo de rigor, portanto, afastar o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetorial, ante a inexistência de elementos concretos aptos a valorá-lo desfavoravelmente.

6. Incabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, eis que o próprio menor declarou que o apelante Oseias o chamou para vender drogas.

7. Os §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal, revelam 03 (três) critérios a serem observados quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, quais sejam: a) reincidência; b) quantidade da pena aplicada; e c) circunstâncias judiciais.

8. A pretendida detração do tempo de prisão provisória, no caso, não conduz à alteração do regime prisional, já que a existência de circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase, por si só, ostenta aptidão para justificar a fixação do regime inicial mais gravoso. Precedentes STJ.

9. A reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

10. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

11. Honorários fixados em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

12. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000833-17.2019.8.08.0046

APELANTES: MOISÉS BARROS CARVALHO

PRISCILA CLAUDIA DO NASCIMENTO

VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA

OZEIAS NEVES CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE VAZ BITTON - RJ177543
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL COELHO SILVA - ES26073-A
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL COELHO SILVA - ES26073-A
Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE VAZ BITTON - RJ177543

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO
(Id. 3314931, Vol. 03, pp. 611/618), o segundo, por
VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA
(Id. 3314931, Vol. 03, pp. 621/627), o terceiro, por
MOISÉS BARROS CARVALHO
(Id. 3314931, Vol. 04, pp. 05/27), e, o quarto, por
OZEIAS NEVES CARDOSO
(Id. 3314931, Vol. 04, pp. 29/39) em face da r. Sentença (Id. 3314931, Vol. 03, pp. pp. 545/563) proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se os apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas: a) PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO: 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.828 (um mil e oitocentos e vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado; b) VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA: 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.683 (um mil e seiscentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado; c) MOISÉS BARROS CARVALHO: 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.683 (um mil e seiscentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado; e d) OZEIAS NEVES CARDOSO: 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.860 (um mil e oitocentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 3314931, Vol. 01, pp. 07/17) que foi instaurado Procedimento lnvestigatório Criminal (PlC) MPES n.° 002/2018 - GAMPES n.° 2017.0032.4047-48, tendo por objetivo apurar a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, bem como de tráfico de drogas e associação para o tráfico no Município de São José do Calçado/ES. Realizado o cumprimento de mandados de Busca e Apreensão, fora encontrada em um dos endereços uma grande quantidade de drogas pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho”, quando, então, informalmente, obteve-se a informação de que tal facção já estaria instalada na Cidade de São José do Calçado/ES, bem como de que em outro local (não contemplado nos mandados de busca e apreensão) também haveria drogas depositadas, assim como estariam outras pessoas integrantes do mesmo grupo criminoso. Soube-se, ainda, que os Bairros Buraco Quente, Carrapato e Vala já seriam de domínio dessa facção. A Polícia Militar recebeu informação de que um novo carregamento de drogas, enviado por integrantes da facção a partir da Cidade do Rio de Janeiro/RJ (identificaram-se, por ora, apenas os apelidos: “Playboy, Tom e Paizão”), estaria chegando a São José do Calçado para ser entregue na residência da denunciada Priscila, de onde seria distribuída aos pontos de venda gerenciados pelos demais integrantes do grupo, dentre eles, a denunciada Vanessa e o denunciado Ozéias. Realizada a abordagem, obteve-se sucesso ao se proceder à apreensão desse carregamento de droga, bem como à prisão de uma parte da associação criminosa.

Em relação ao denunciado
MOISÉS BARROS CARVALHO
, consta que, no dia 30/10/2019, por volta de 07h, no Bairro Astolpho Virgílio Lobo, São José do Calçado/ES, Policiais Militares abordaram o veículo de aplicativo UBER, Renault Sandero, placa ORN0A97, conduzido pelo denunciando Moisés, já possuindo ciência de que esse veículo estaria fazendo transporte de drogas. Na abordagem, foi constatado que o veículo se encontrava sem a roda e pneu sobressalente, que haviam sido deixados na residência da denunciada
PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO
, reforçando a informação de que o referido veículo teria sido utilizado para o transporte de drogas do Rio de Janeiro/RJ para São José do Calçado/ES. Em diligência na residência de Priscila, foram encontradas 2.889 (duas mil, oitocentos e oitenta e nove) unidades de crack e 1.158 (um mil, cento e cinquenta e oito) unidades de maconha, bem como 01 (um) tablete de maconha, comprovando a utilização do veículo para transporte da droga e a atuação positiva do denunciado Moisés para o sucesso da empreitada criminosa. Ressai, ainda, que a droga, que era transportada no interior do estepe do veículo Sandero, foi trazida pelo denunciado Moisés, do Rio de Janeiro, e era pertencente ao Comando Vermelho, tendo sido enviada por "Playboy".

No tocante à denunciada
PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO
, consta que, após a abordagem do denunciado Moisés, a guarnição foi até a residência de Priscila que, ao perceber a aproximação policial, dispensou 01 (uma) sacola por uma janela, em direção a um terreno que fica nos fundos da residência. Recolhida a sacola, em seu interior foi constatada a existência de 74 (setenta e quatro) unidades de crack e 75 (setenta e cinco) unidades de maconha, prontas para o comércio. No interior da residência de Priscila, foi encontrado o conjunto (roda e pneu) estepe do veículo do denunciado Moisés, assim como material utilizado para embalar droga, consistentes em sacolés e fragmentador (triturador), além de 14 unidades de películas de celular e 11 aparelhos celulares. Desmontado o conjunto estepe apreendido, em seu interior estavam 2.889 (duas mil, oitocentas e oitenta e nove) unidades de crack e 1.158 (um mil, cento e cinquenta e oito) unidades de maconha, bem como 01 (um) tablete de maconha. Apurou-se, ainda, que a denunciada Priscila possui contato direto com a pessoa de alcunha "Playboy", que faz parte do “Comando Vermelho”, no Rio de Janeiro/RJ, e que a sua residência serve como ponto de distribuição dos entorpecentes da associação criminosa, isto é, Priscila recebe os entorpecentes enviados por "Playboy" e realiza a distribuição na região, entre os demais integrantes da facção. Para distribuir e vender a droga, a denunciada Priscila contava com a participação do menor L.S.L.F., seu filho, envolvido diretamente na associação criminosa.

No que diz respeito à denunciada
VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA
, consta que, no momento da abordagem policial, a denunciada Vanessa se encontrava no interior da residência da denunciada Priscila, que é sua prima. Ressai, ainda, que Vanessa se associou com os ora denunciados e com terceiros com o objetivo do tráfico de entorpecentes, sendo que Vanessa é uma das pessoas autorizadas por "Playboy" e que vende drogas ilícitas no Bairro Buraco Quente.

No que se refere ao denunciado
OZEIAS NEVES CARDOSO
, alcunha "Chapa", consta que, no dia 30/10/2019, após flagrarem os demais denunciados, Policiais Militares obtiveram a informação de que Ozeias se associou a "Playboy" para fornecimento dos entorpecentes e controle de venda na região de São José do Calçado/ES, sendo que parte da droga encontrada seria entregue a ele. Descobriu-se, ainda, que Ozeias, inicialmente, era quem tratava diretamente com "Playboy". Assim como a denunciada Priscila, Ozeias se utilizava do menor L.S.L.F. para a prática do comércio ilegal de substâncias entorpecentes.

Por fim, consta que cada um dos denunciados possuía uma função definida na estrutura da organização, cabendo a "Playboy" o envio da droga; a Moisés, o transporte da droga a partir do Rio de Janeiro/RJ; a Priscila, o recebimento e a distribuição da droga; a "Tom e Paizão", o gerenciamento e a administração dos locais utilizados para a venda da droga; a Ozeias, a intermediação com "Playboy" para o envio da droga, a venda de drogas e a identificação dos locais "registrados" pela facção; a Vanessa, a venda de drogas, e, ao menor L.S.L.F., também a venda de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando à análise do mérito.

As Defesas postulam a absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Ora, no caso em testilha, a
materialidade delitiva
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 3314931, Vol. 01, pp. 347/357), Encaminhamento ao DML (Laboratório de Química Legal) (Id. 3314931, Vol. 01, pp. 75/76); Auto de Constatação da Substância Entorpecente (Id. 3314931, Vol. 01, pp. 77/82); Auto de Apreensão (Id. 3314931, Vol. 01, pp. 91/93); Boletim Unificado (Id. 3314931, Vol. 01, pp. 99/103); e Laudo Definitivo das Substâncias (Id. 3314931, Vol. 02, pp. 131/133).

No tocante à
autoria delitiva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 3314931, mídia anexa), o terceiro apelante
MOISÉS BARROS CARVALHO
declarou que trabalhava com Uber;
que recebeu uma proposta para trazer a droga do Rio de Janeiro/RJ para São José do Calçado/ES; que recebeu R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); que não faz parte de nenhuma facção criminosa
; que não conhecia Priscila, Vanessa e Oseias; que iria deixar o estepe do carro na casa da Priscila; que Priscila estava do lado de fora de casa; que dentro da casa estavam Vanessa e os filhos de Priscila; que foi a primeira vez que veio para o Estado do Espírito Santo e que fez transporte de drogas; que a contratação do serviço de Uber foi feita pessoalmente por “Mineiro”, mediante indicação de amigo; que só conheceu os demais denunciados no dia da prisão; que o menor estava na casa; que só aceitou essa proposta porque estava precisando de dinheiro.

Por sua vez, interrogada em Juízo (Id. 3314931, mídia anexa), a primeira apelante
PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO
declarou que não integra organização criminosa;
que recebeu de Moisés o
e
step
e
contendo drogas; que dispensou as drogas quando a Polícia chegou
; que tem 03 (três) filhos menores de idade e estava precisando de dinheiro;
que conheceu “Tom” em um bar e que aceitou guardar as drogas para ele, pelo período de 2h; que recebeu R$ 300,00 (trezentos reais); que passou o GPS do seu endereço para Moisés;
que Vanessa é sua prima; que Vanessa tem a sua própria casa e, nesse dia, ela estava na sua casa porque haviam ido a uma festa e chegaram de madrugada;
que Luciano já foi atrás de Oseias para vender droga, pois queria comprar um celular; que Luciano e Vanessa não sabiam sobre a droga; que usava drogas e comprava do “Tom”; que buscava a droga com “Tom” em São José do Calçado/ES
.

Na esfera judicial (Id. 3314931, mídia anexa), a segunda apelante,
VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA
, negou a prática delitiva, havendo declarado que
não sabia que Priscila estava guardando os entorpecentes
; que conhece Oseias, mas não tem contato; que não viu Luciano traficar; que é usuária de drogas socialmente; que estava na casa de Priscila porque ficou alcoolizada em um churrasco e Priscila a convidou para dormir na residência dela;
que não viu quando Moisés chegou e deixou o step com drogas na casa de Priscila
; que estava dormindo nesse momento; que só soube quando Priscila lhe falou sobre a chegada da Polícia.

Por sua vez, o quarto apelante,
OZEIAS NEVES CARDOSO
negou a prática delitiva em Juízo (Id. 3314931, mídia anexa), havendo declarado que conhece Vanessa, Priscila e Luciano; que não sabe onde Priscila reside; que não conhece “Playboy”; que seu apelido não é “Chapa”; que não tem envolvimento com tráfico; que foi preso sem ter nenhum entorpecente em sua posse; que nunca vendeu droga para Luciano.

Por outro lado,
a prova testemunhal converge no sentido de que os acusados traziam consigo e guardavam entorpecentes.

Sabatinado em Juízo (Id. 3314931, mídia anexa), a testemunha Policial Militar
CARLOS ROBERTO BARRETO COUTO
declarou que participou das diligências, menos na prisão do Ozeias; que receberam a denúncia anônima de que o carro Renault Sandero branco teria chegado no Bairro Virgílio Lobo e que alguns indivíduos estavam monitorando a rua, enquanto Priscila, Luciano e Moisés, após levarem um pneu, também entraram na residência e ficaram escondidos; que verificaram que o veículo realmente era do Rio de Janeiro; que se deslocaram em diligências, quando viram que o veículo Sandero;
que já tinham a informação de que o estepe do carro estaria na casa da Priscila
; que fizeram a abordagem em Moisés e, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado; que ao verificarem que o estepe não mais estava no carro, Moisés disse que estava na casa de um amigo; que ao ser perguntado onde residia esse amigo, disse que era em Duque de Caxias e que estaria na cidade de passagem; que falaram que receberam a denúncia e que “tudo batia”,
pois
o
estepe não estava no carro; que Moisés, de forma voluntária, falou que era verdade e que tinha entorpecente no estepe, que ele era motorista de “Uber” e que havia trazido o estepe a pedido de um traficante do Morro do Jacarezinho, conhecido como “Mineirinho
”; que quando fizeram o
cerco, viram Priscila jogando uma sacola nos fundos da casa dela, onde foram achados 02 (dois) volumes contendo entorpecentes; que, quando entraram na casa e promoveram buscas, foi encontrado, em um dos quartos, debaixo de uma cama box, o pneu com os entorpecentes
;
que o acusado Moisés não excluiu ninguém do grupo;

que o menor Luciano, filho de Priscila, de forma voluntária, espontânea e gratuita, informou que parte da droga iria para Ozeias, que era conhecido como “Chapa”, e que ele tinha uma boca de fumo credenciada no Bairro Buraco Quente
;
que
Vanessa fazia parte também da venda dos entorpecentes e que
se
fazia prese
nte
na casa naquele momento não era por acaso; que a mãe também fazia comércio de entorpecentes; que ele, Luciano, fazia comércio de entorpecentes e que ainda era responsável por recolher o dinheiro nas “Bocas de Fumo” e a droga; que além de “Mineirinho”, outro era responsável pelo envio dessa droga para São José do Calçado/ES
;
que acredita que Vanessa sabia que a carga chegaria e tinha conhecimento da situação; que o

que levou a condução de Ozeias foi o relato do menor Luciano; que parte do entorpecente seria destinado a Ozeias, vulgo “Chapa”; que Ozeias é um indivíduo conhecido na cidade pelo tráfico de entorpecentes
, tanto, que já foi preso outras vezes por tráfico; que na operação da GAECO, em um terreno baldio, foi feita a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, a menos de 20 metros da residência de Ozeias;
que já sabiam da participação de Ozeias com
o
tráfico de drogas e seu envolvimento com o “Comando Vermelho”
.

De igual modo, a testemunha Policial Militar
PAULO SÉRGIO DA SILVA ARAÚJO
declarou em Juízo (Id. 3314931, mídia anexa) que receberam uma denúncia de que chegou um veículo branco, oriundo do Rio de Janeiro/RJ, conduzido por motorista de aplicativo, sendo que, de dentro do veículo, retiraram o pneu estepe e entraram todos na residência da ré Priscila;
que a guarnição foi proceder a diligência no local e o menor Luciano, ao avistar a guarnição, pulou pela janela da casa, o que levantou bastante suspeita
;
que identificaram o motorista como sendo Moisés e que este informou ser motorista de aplicativo;
que perguntado o motivo de sua estadia, Moisés informou que estava na casa de um colega, mas não informou o nome para a guarnição
; que foi revistado o veículo e perceberam a ausência do estepe; que ao
ser
informa
do sobre o
motivo da abordagem, Moisés confirmou
ter sido
contratado para trazer a droga do Rio de Janeiro/RJ para São José do Calçado/ES
; que saiu da Favela do Jacarezinho; que um pouco antes de se deslocar para
São José do Calçado/ES,

deixou
o
estepe na favela para que pudessem acondicionar a droga dentro do estepe; que chegando em São José do Calçado/ES chamou por Priscila
; que veio guiado por mapa da localização da residência;
que informou que tinha deixado o estepe na residência dela e que sabia que tinha entorpecentes, mas não sabia precisar a quantidade nem o tipo
; que as guarnições se posicionaram ao redor da casa e
que Priscila, ao perceber a presença da Polícia Militar, tentou dispensar pelo terreno da casa dela uma sacola preta; que a sacola não foi muito longe; que foi verificado que, dentro da sacola, tinha dois volumes embalados em uma fita adesiva de cor bege; que no seu conteúdo havia uma carga de “crack”, com cerca de 70 pedras e, na outra embalagem, quantidade semelhante de maconha
; que foi dito a Priscila que os policiais entrariam e que ela não impediu;
que nas buscas foi possível encontrar o pneu embaixo de uma cama; que foi encontrada dentro do pneu uma grande quantidade de drogas; que dentro da residência se encontrava Vanessa e o menor com outros irmãos; que ao ser ouvido, o menor Luciano, de livre e espontânea vontade, declarou que aquela droga era do Rio de Janeiro/RJ, localidade da Favela do Jacarezinho; que a mãe dele era responsável pelo recebimento e distribuição da droga no município; que a distribuição era feita por ele, pela própria mãe e por Vanessa; que grande parte da carga seria entregue a Ozeias; que Ozeias era responsável pelo gerenciamento das bocas de fumo de São José do Calçado/ES; que todas seriam registradas da facção “Comando Vermelho”
; que, inclusive, havia pichações nos locais de venda de drogas escrito “CV”, de “Comando Vermelho”.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo,
deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destaque-se, outrossim, que, perante a autoridade policial, o menor
L.D.S.L.F.
(transcrição do depoimento acostado no Id. 4427442, Vol. 01, pp. 47/49), ouvido na qualidade de informante, declarou:

“
(...)
Que presta declarações assistido pela Conselheira Tutelar Luana Albertina Rezende Glória da Silva
; Que se encontrava em casa quando policiais militares chegaram hoje pela manhã; Que mora junto com sua mãe e seus irmãos RAUL e MATHEUS, respectivamente de 11 e 06 anos de idade;
Que quando os policiais chegaram, estavam na casa, além dos moradores, sua prima Vanessa
e seu primo Juninho;
Que os policiais encontraram, no interior da casa, maconha e crack
;
Que quando os policiais chegaram, sua mãe jogou uma sacola com maconha e crack pelo muro da casa; que os policiais viram sua mãe jogando a droga fora e recolheram; Que o restante da droga, foi encontrado dentro do pneu do carro que estava na varanda de sua casa
;
Que Ozeias, conhecido vulgarmente como Chapa está fechamento com Playboy há “maior tempão”; (...) Que a droga foi levada para sua casa por uma cara que chegou em um carro branco; que o carro é um Uber; Que nunca tinha visto o tal homem que entregou a droga; Que a droga foi adquirida com PlayBoy e enviada pelo TOM
;
Que
há
mais ou menos 03 (três) meses, Ozeias, o Chapa, chamou declarante para vender drogas; que isso aconteceu após o Chapa sair da cadeia; Que Chapa desenrolava a compra da droga com o Playboy
(...)
Que os responsáveis pela pelas bocas do Buraco Quente, autorizados a vender pelo Playboy, são o declarante, sua mãe Priscila, Vanessa, Chapa, Igor e o Dadá
(...)”.

Em Juízo (Id. 3314931, mídia anexa), o menor
L.D.S.L.F.
disse que não se recorda de nada, pois estava sob efeito de remédio;
que
não
vai declarar mais nada
porque é menor
de idade
; que sua mãe só assumiu a droga porque foi ameaçada;
que conhece Oseias e já vendeu droga para ele;
que
era menor de idade e Oseias queria colocá-lo na “boca”
.

Destaque-se, ainda, que, na Audiência de Instrução e Julgamento, fora deferida a juntada do depoimento prestado pelo menor
L.D.S.L.F.
na Audiência de Apresentação, realizada em 13/11/2019, referente à Representação Criminal nº 0000835-84.2019.8.08.0046 ( Id. 4427442, Vol. 01, p. 453). Na referida Audiência de Apresentação, o menor declarou que não chegou a conhecer pessoalmente Playboy e Thompson, com quem apenas teve contato telefônico; que sabe que Thompson já esteve em São José do Calçado/ES, mas não o encontrou; que nunca foi ameaçado por Playboy ou Thompson, pois nunca teve compromisso com estes, tal como sua mãe; que não sabe se sua mãe sofreu ameaças por parte de Thompson e Playboy;
que já exerceu o gerenciamento da boca de fumo por apenas uma vez, menos de um mês; que gerenciou a venda dos entorpecentes e não teve que repassar dinheiro para Thompson e Playboy; que o repasse para o pessoal do Rio de Janeiro cabia a Ozeias e a
sua
mãe;
que não teme que possa sofrer represálias se o depoimento “vazar”; que esclarece que não podia entrar em alguns locais na "Asa Branca" em Bom Jesus, pois é da “facção”, sendo que era do Comando Vermelho e a “Asa Branca”, do Terceiro Comando.

Nesse contexto, a primeira e a segunda apelantes,
PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO
e
VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA
postulam a desconsideração do depoimento prestado pelo menor
L.D.S.L.F
.
no âmbito inquisitorial.

Ao que verifico, não há qualquer ilegalidade no depoimento prestado pelo menor na esfera policial, visto que prestado mediante assistência da Conselheira Tutelar Luana Albertina Rezende Glória da Silva (Id. 4427442, Vol. 01, pp. 47/49).

Desta feita, ao contrário do que sustentam as Defesas,

a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por todos os apelantes, de modo que
o desacolhimento da tese absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas é medida que se impõe
.

Ultrapassado tal ponto, as Defesas postulam a absolvição quanto ao ilícito penal de
associação para o tráfico
, sob o argumento de que não restou comprovado o vínculo associativo e a estabilidade para fins de traficância.

Ora, o ilícito penal de associação para o tráfico de drogas, inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
e § 1º, e artigo 34, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro que “
A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”. (Legislação criminal especial comentada: volume único. 4a ed. Salvador:JusPODIVM, 2016. pg. 768).

Outrossim, leciona Guilherme de Souza Nucci que
“exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo 35 (antigo art. 14 da Lei nº 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Destarte, para caracterizar a associação para o tráfico é imprescindível a comprovação de que os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual.

Em que pese a negativa de autoria quanto ao crime de associação para o tráfico, a prova testemunhal converge no sentido de que o apelante Moisés transportava os entorpecentes do Estado do Rio de Janeiro para São José do Calçado/ES; enquanto as apelantes Priscila e Vanessa praticavam as condutas de guardar, ter em depósito, expor à venda e comercializar os entorpecentes, ao passo que Ozeias também participava do comércio das drogas.

À vista disso,
restou comprovado que os denunciados mantinham
o
animus
associativo de caráter estável e duradouro, visando à mercancia de entorpecentes, eis que atuavam de forma conjunta e repetida
, razão pela qual
não há como acolher o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06
.

Superada tal aresta, as Defesas da primeira e da segunda apelantes,
PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO
e
VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA
postulam a concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Ora, a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No caso vertente, revela-se escorreita a sentença guerreada ao indeferir a concessão do benefício em razão da primeira e segunda apelantes terem sido condenadas pela prática do crime de associação para o tráfico, o que justifica a não aplicação da minorante.

Nesse sentido, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas”.(AgRg no HC 626.513/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Ultrapassado tal ponto, as Defesas postulam o redimensionamento das reprimendas.

Em relação à primeira apelante,
PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO
, no tocante ao
crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas
, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, havendo fixado a reprimenda basal em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Nesse contexto, revela-se escorreita a desvaloração da culpabilidade, arregimentada no fato de que
“a ré utilizava sua casa onde morava com seus filhos menores como ponto de armazenamento, recebimento e distribuição de drogas, colocando a todo tempo seus filhos em risco de vida e saúde”,
devendo, pois, ser mantida.

Por sua vez, as circunstâncias do crime foram sopesadas negativamente com fundamento na quantidade considerável de substância ilícita, consistente em 1.340 (um mil, trezentos e quarenta) gramas de crack e 1.750 (um mil, setecentos e cinquenta) gramas de maconha, mormente à luz da realidade da Comarca, em que hodiernamente não são presos indivíduos portando quantia vultosa de entorpecentes.

Cumpre salientar que, a teor do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“No cálculo das penas dos crimes da Lei de Drogas, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). (AgRg no HC n. 729.103/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022)”.

Assim sendo, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta da primeira apelante, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, não evidenciado qualquer ilegalidade na desvaloração do referido modulador.

Por outro lado, as consequências do crime foram desvaloradas com fundamento no notável e inquestionável efeito deletério do crack sobre seus usuários.

Ora, a negativação lastreada em ofensa à saúde pública pelos malefícios causados pela droga é genérica e ínsita ao tipo penal, revelando-se, pois, inábil ao incremento da pena-base, sendo de rigor, portanto, afastar o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetorial, ante a inexistência de elementos concretos aptos a valorá-lo desfavoravelmente.

Desta feita, afastado o modulador das consequências do crime e remanescendo os vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na etapa intermediária da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes a serem aquilatadas. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem abalizadas. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos II e VI, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual adoto a fração mínima de 1/6 (um sexto) utilizada pelo Juízo
a quo,

torn
and
o d
efinitiva
a pena
para
o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

No tocante ao crime previsto no
art. 35, da Lei nº 11.343/2006
, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador das circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Nesse quadrante, revela-se acertado o sopesamento negativo das circunstâncias do crime que fora arregimentado no fato de que a ré se organizava com outros indivíduos de forma que atravessavam a droga do Estado vizinho, para que fosse armazenada e vendida em pacata Cidade do Estado do Espírito Santo, demonstrando ousadia e
expertise
, tentando, inclusive, ludibriar as forças de segurança dispensando.

Assim sendo, não há qualquer reparo a ser feito na primeira fase do cálculo dosimétrico quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, em relação à primeira apelante.

Na segunda fase, inexistem causas agravantes e atenuantes a serem aquilatadas.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição a serem abalizadas. Presente a causa de aumento de pena inserta no art. 40, incisos II e VI, da Lei nº 11.343/2006.

Registro que,
não obstant
e tenha restado c
onsignado
na sentença
a adoção da fração
mínima
de 1/6 (um sexto)
para a referida causa de aumento
, ao se proceder ao cálculo dosimétrico, o Juízo
a quo
, em relação à pena corpórea, utilizou fração superior a 1/6 e, no tocante à pena pecuniária, adotou fração inferior a 1/6, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 808 (oitocentos e oito) dias-multa.

À vista disso, no tocante à pena corpórea, procedo à exasperação da reprimenda na fração mínima de 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. No que diz respeito à pena de multa, para não incorrer em
reformatio in pejus,
mantenho a pena fixada em 808 (oitocentos e oito) dias-multa.

Desta feita,
torn
o
d
efinitiva
a pena
para
o crime previsto no art. 3
5
,
da Lei de Drogas,

em

04

(quatro) anos, 0
5

(
cinco
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão
e
808

(oitocentos

e oito) dias-multa.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, fixando a
pena definitiva, em relação à primeira apelante
,
PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO
, em
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
1.683 (um mil, seiscentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

No que diz respeito à segunda apelante,
VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA
, no tocante ao crime previsto no
art. 33, da Lei de Drogas
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores das circunstâncias do crime e das consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Registro que a desvaloração dos referidos vetoriais fora consubstanciada nos mesmos fundamentos utilizados em relação à primeira apelante, PRISCILA.

Desse modo, mantenho o sopesamento negativo das circunstâncias do crime, com fundamento no art. 42, da Lei de Drogas, e, por outro lado, afasto a negativação do vetor das consequências do crime, por se tratar de fundamentação inidônea.

Diante de tal contexto, afastado o modulador das consequências do crime e remanescendo o vetorial das circunstâncias do crime, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na etapa intermediária da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes a serem aquilatadas. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem abalizadas. Presente a causa de aumento de pena descrita no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, mantenho a fração mínima de 1/6 (um sexto) adotada pelo Juízo sentenciante para exasperação da pena, motivo pelo qual
torno d
efinitiva
a pena
para
o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

No que concerne ao crime previsto no
art. 35, da Lei de Drogas
, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador das circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Impende salientar que, de igual modo ao que fora aplicado à primeira apelante, Priscila, o sopesamento do referido vetorial fora efetivado mediante idêntica fundamentação, a qual, conforme dito alhures, é idônea e, portanto, deve ser mantida.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes a serem aquilatadas. Na terceira etapa, ausente causa de diminuição e presente a causa de aumento de pena prevista pelo art. 40, incisos II e VI, da Lei nº 11.343/2006.

Registro que, de igual modo ao que fora aplicado à primeira apelante, Priscila,
malgrado
tenha
sido
consignad
a na sentença
a adoção da fração
mínima
de 1/6 (um sexto), ao se proceder ao cálculo, o Juízo
a quo
, em relação à pena corpórea, utilizou fração superior a 1/6
(um sexto)
e, no tocante à pena pecuniária, adotou fração inferior a 1/6
(um sexto)
, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 808 (oitocentos e oito) dias-multa.

Desta feita, no tocante à pena corpórea, exaspero a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. No que diz respeito à pena de multa, para não incorrer em
reformatio in pejus,
mantenho a pena fixada em 808 (oitocentos e oito) dias-multa.

Assim sendo,
torn
o
d
efinitiva
a pena
para
o crime previsto no art. 3
5
,
da Lei de Drogas,

em

04

(quatro) anos, 0
5

(
cinco
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão
e
808

(oitocentos

e oito) dias-multa.

Em observância ao art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, fixando a
pena definitiva em relação à
segunda
apelante
,
VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA
,
em
11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 35 (trinta e cinco) dias
de reclusão
e 1.537 (um mil, quinhentos e trinta e sete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao terceiro apelante,
MOISÉS BARROS CARVALHO
, no tocante ao crime previsto no
art. 33, da Lei de Drogas
, o Juízo
a quo
negativou os moduladores das circunstâncias do crime e das consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Registro que a desvaloração dos referidos vetoriais fora consubstanciada nos mesmos fundamentos utilizados em relação à primeira e segunda apelantes, PRISCILA e VANESSA.

Desse modo, mantenho o sopesamento negativo das circunstâncias do crime, com fundamento no art. 42, da Lei de Drogas, e, por outro lado, afasto a negativação do vetor das consequências do crime, por se tratar de fundamentação inidônea.

Assim sendo, afastado o modulador das consequências do crime e remanescendo o vetorial das circunstâncias do crime, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na etapa intermediária da dosimetria, o terceiro apelante, Moisés, pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão.

À luz de tal contexto, insta salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“se a confissão do acusado foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. É irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial (qualificada), ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.337.040/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

No caso vertente,
houve confissão parcial
, visto que o apelante Moisés confessou haver praticado o crime de tráfico de drogas, negando, contudo, o delito descrito no art. 35, da Lei de Drogas. Diante de tal contexto, a confissão do réu contribuiu para a comprovação da autoria do delito, razão pela qual deve incidir a atenuante.

Desta feita, presente a atenuante da confissão e ausente agravante a ser aquilatada, procedo à redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas e presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual exaspero a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), adotada pelo Juízo sentenciante, tornando definitiva a
pena
para
o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, em
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias
de reclusão
e 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

No que concerne ao crime previsto no
art. 35, da Lei de Drogas
, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Ocorre que não fora desvalorada qualquer circunstância judicial na primeira fase do cálculo dosimétrico, cabendo salientar que, no tocante ao modulador circunstâncias do crime, restou consignado que
“
o réu se organizava com outros indivíduos de forma que atravessavam a droga do Estado vizinho, para que fosse vendida nesta pacata Cidade do Estado do Espírito Santo, demonstrando ousadia e expertise,
no entanto, esta circunstância é neutra pois será utilizada na terceira fase da dosimetria
”.

Desta feita, ante a ausência de moduladores negativos, impõe-se a fixação da reprimenda basal no mínimo legal em relação ao crime do art. 35, da Lei de Drogas, no tocante ao terceiro apelante, MOISÉS.

Assim sendo, na primeira fase, fixo a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão 700 (setecentos) dias-multa. Na etapa intermediária, inexistem agravantes e atenuantes a serem aquilatadas. Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição a serem abalizadas e presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual mantenho a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo Juízo sentenciante,
consolidando a pena definitiva quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e 8
17
(oitocentos e dezessete) dias-multa.

Em observância ao art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, fixando a
pena definitiva em relação
ao
terceiro apelante, MOISÉS BARROS CARVALHO
,
em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.425 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No que diz respeito ao quarto apelante,
OZEIAS NEVES CARDOSO
, no tocante ao crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, o Juízo
a quo
negativou os moduladores das circunstâncias do crime e das consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

É de se pontuar que a desvaloração dos referidos vetoriais fora consubstanciada nos mesmos fundamentos utilizados em relação aos demais apelantes.

Desta feita, reporto-me aos mesmos fundamentos explicitados anteriormente quando da análise da dosimetria em relação à primeira apelante, Priscila, mantendo o sopesamento negativo das circunstâncias do crime, com fundamento no art. 42, da Lei de Drogas, e, por outro lado, afasto a negativação do vetor das consequências do crime, por se tratar de fundamentação inidônea.

A Defesa do quarto apelante, Oseias, postula a desconsideração da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, relativa à prática do crime envolvendo ou visando a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.

Nesse quadrante, considerando a participação de menor
L.D.S.L.F
., não há como afastar a referida causa de aumento, cabendo esclarecer, ainda, que o próprio menor declarou que Oseias o chamou para vender drogas.

Assim sendo, afastado o modulador das consequências do crime e remanescendo o vetorial das circunstâncias do crime, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na etapa intermediária da dosimetria, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), exaspero a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem abalizadas. Presente a causa de aumento de pena descrita no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, mantenho a fração mínima de 1/6 (um sexto) adotada pelo Juízo sentenciante para exasperação da pena, motivo pelo qual
torno d
efinitiva
a pena
para
o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, em
0
8
(oito) anos, 0
6
(seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e
851
(oitocentos e cinquenta e um) dias-multa.

No que diz respeito ao crime previsto no
art. 35, da Lei de Drogas
, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

No entanto, de igual modo ao que ocorreu com o apelante Moisés, também em relação ao apelante Oseias não houve negativação de qualquer modulador na na primeira fase do cálculo dosimétrico
,
sendo de rigor, portanto, a fixação da pena-base no mínimo legal no tocante ao crime do art. 35, da Lei de Drogas, em relação ao quarto apelante, OZEIAS.

Assim sendo, na primeira fase, fixo a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão 700 (setecentos) dias-multa. Na etapa intermediária, inexistem atenuantes a serem aquilatadas. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), exaspero a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição a serem abalizadas e presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual mantenho a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo Juízo sentenciante,
consolidando a pena definitiva quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas,
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e
953
(novecentos e cinquenta e três) dias-multa.

Em observância ao art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, fixando a
pena definitiva em relação
ao
quarto apelante, OZEIAS NEVES CARDOSO
,

em
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 1.804 (um mil, oitocentos e quatro) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ultrapassado tal ponto, não comporta acolhimento o pleito de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito formulado pela primeira e segunda apelantes,
PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO
e
VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA,
porquanto ambas foram condenadas a pena superior a 04 (quatro) anos.

Superada tal aresta, as Defesas dos apelantes
PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO,

VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA
e
MOISÉS BARROS CARVALHO
postulam a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais benéfico.

À luz de tal panorama, é se de pontuar que os §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal, revelam 03 (três) critérios a serem observados quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, quais sejam: a) reincidência; b) quantidade da pena aplicada; e c) circunstâncias judiciais.

Sobreleva registrar, ainda, que, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alíneas “a” a “c”, do Código Penal: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; e c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Nessa perspectiva, considerando que foram aplicadas aos apelantes
PRISCILA CLÁUDIA DO NASCIMENTO,

VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA
e
MOISÉS BARROS CARVALHO
penas corporais superiores a 08 (oito) anos; e levando-se em conta, ainda, o sopesamento negativo de circunstâncias judiciais, resta autorizada a imposição do regime mais gravoso para inicial cumprimento de pena, razão pela qual mantenho o regime inicial fechado.

Em relação ao quarto apelante,
OZEIAS NEVES CARDOSO
, além da pena corporal superior, o acusado é reincidente, sendo de rigor a manutenção do regime fechado.

Quanto ao pleito de detração (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), formulado pelo terceiro apelante,
MOISÉS BARROS CARVALHO
, entende o Superior Tribunal de Justiça que, “
com o advento da Lei nº 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória,
deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional.
Forçoso reconhecer que o § 2 º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da p
ossibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. (AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)”.

No caso vertente, em consulta ao Sistema INFOPEN, verifica-se que o terceiro apelante, Moisés, encontra-se custodiado desde 31/10/2019, ou seja, há 04 (quatro) anos.

No entanto, a teor do entendimento perfilhado pelo c. STJ
“a pretendida detração do tempo de prisão provisória, no caso, não conduz à alteração do regime prisional, já que
a existência de circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase, por si só, ostenta aptidão para justificar a fixação do regime inicial mais gravoso
” (AgRg no REsp n. 1.831.982/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/3/2023) (AgRg no HC n. 799.580/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa formulado pelo terceiro apelante,
MOISÉS BARROS CARVALHO
, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita postulado pelo terceiro apelante,
MOISÉS BARROS CARVALHO
,

a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, o terceiro e quarto apelantes,
MOISÉS BARROS CARVALHO
e
OZEIAS NEVES CARDOSO
, postulam a fixação de
honorários
em favor da
advogad
a
dativ
a pela sua atuação
em grau recursal.

À luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada dativa Danielle Vaz Bitton, OAB/ES 26.873, apresentou as razões recursais do terceiro apelante,
MOISÉS BARROS CARVALHO
(Id. 3314931, Vol. 04, pp. 05/27), e do quarto apelante,
OZEIAS NEVES CARDOSO
(Id. 3314931, Vol. 04, pp. 29/39), as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais),
para cada um dos apelantes, totalizando o valor de R$ 1.660,00 (um mil, seiscentos e sessenta reais),
à advogada Danielle Vaz Bitton, OAB/ES 26.873.

Diante das considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito, DOU-LHE
S
PARCIAL PR
OVIMENTO
para redimensionar as reprimendas impostas aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)